Tribunal: TJMT
Processo: 1048826-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048826-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE SOUZA SILVA - CPF: 074.654.971-75 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE SOUZA SILVA - CPF: 074.654.971-75 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA -

MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS –
OBSERVÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE – PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA

TABELA

PRICE
– IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE
NÃO EVIDENCIADA – SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No contrato em análise, não há especificação clara dos serviços que seriam prestados por terceiros, o que viola o dever de informação e transparência contratual previsto no art. 6o, III, do CDC, por isso, correta a sentença que declarou abusiva a referida cobrança, devendo ser restituída ao autor.

A imposição de seguro prestamista sem livre escolha do consumidor configura venda casada, impondo a nulidade da cláusula e a restituição simples dos valores pagos.

Não há dano moral sem demonstração de abalo extrapatrimonial concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1048826-94.2024.8.11.0041

APELANTES:

BANCO HONDA S/A E GABRIEL HENRIQUE SOUZA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO HONDA S/A E GABRIEL HENRIQUE SOUZA SILVA
,

contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Raquel

Fernandes Alencastro Martins,
lançada nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor e declarou a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.000,00; declarou a nulidade da cláusula que prevê a contratação do Seguro Prestamista no valor de R$ 831,19; condenou ainda a parte requerida à devolução simples dos valores pagos pelo autor a título de Serviços de Terceiros e Seguro Prestamista, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e, determinou que a instituição financeira requerida recalcule o saldo devedor do contrato, excluindo os valores referentes a Serviços de Terceiros e Seguro Prestamista, mantendo-se os demais encargos contratados.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o autor e 30% para o réu, nos termos do art. 86 do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade em relação ao autor, eis que se trata de beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o
autor-apelante
suscita a preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento da necessidade da realização da prova pericial contábil, para fins de comprovar a abusividade dos encargos financeiros inseridos no contrato bancário, bem como para esclarecer a composição exata das parcelas.

No mérito, o apelante alegou em suas razões que a sentença recorrida considerou válida a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato, em discordância com a taxa média praticada no mercado; a ilegalidade da capitalização de juros pela Tabela Price, bem como a substituição do sistema de amortização pela Tabela SAC ou método que não implique capitalização disfarçada;

Assevera que ficou demonstrada a cobrança de tarifas indevidas, como tarifa de “serviços de terceiros” e “seguro prestamista”, reconhecidas inclusive na própria sentença como abusivas. Tais encargos impactam diretamente no valor das parcelas, desnaturando o valor real do débito e, por consequência, impossibilitando a caracterização da mora.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, com adequação à taxa média do BACEN; declarar a ilegalidade da capitalização mensal e do uso da Tabela Price, determinando a substituição por sistema legal; determinar a revisão do contrato com recálculo do valor das parcelas e devolução dos valores pagos a maior; bem como requer a condenação do requerido à indenização por danos morais (Id. 324311987).

Por sua vez, a parte
requerida-apelante
sustenta em suas razões sobre a inexistência de ilegalidade na cobrança de serviços de terceiros e seguro prestamista; legalidade das cláusulas pactuadas; inexistência de vício de consentimento, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 324311989).

A instituição financeira apresentou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a impugnação à justiça gratuita, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 324833370).

A parte autora apresentou
contrarrazões
,
arguindo, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando que restou devidamente comprovada a abusividade contratual e a cobrança excessiva, bem como a ocorrência de dano moral. Requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 334015361).

A parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 324311991, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 326326399.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que toca à preliminar contrarrecursal, em que a instituição bancária recorrida impugna a concessão da justiça gratuita em favor da parte autora, conheço do pedido, uma vez que autorizado pelo art. 100,
caput
, CPC/15, todavia, desde logo a
rejeito
, em razão da falta de comprovação de mudança na situação econômica da parte, a rigor do que determina o artigo 8o, da Lei no. 1060/50.

Ademais, no tocante à preliminar aventada pela parte autora-recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Outrossim, a parte autora-apelante suscitou
a preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento da necessidade da realização da prova pericial contábil, para fins de comprovar a abusividade dos encargos financeiros inseridos no contrato bancário, bem como para esclarecer a composição exata das parcelas, sendo que, nesse ponto, não assiste razão a parte recorrente.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo julgar antecipadamente o mérito quando a questão controvertida for unicamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento (art. 355, I, do CPC).

No caso concreto, a controvérsia gravita em torno da legalidade de cláusulas contratuais, da taxa de juros pactuada e da cobrança de encargos específicos, matérias que se resolvem a partir da análise do próprio instrumento contratual e da confrontação com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Ressalte-se que eventual abusividade da taxa de juros não se presume, dependendo de demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, circunstância aferível por simples cotejo documental. A perícia contábil, nessa hipótese, não se revela imprescindível quando os elementos constantes dos autos já permitem a verificação da taxa contratada e dos encargos efetivamente cobrados.

Ademais, o autor juntou parecer contábil unilateral, o qual foi apreciado pelo Juízo sentenciante, não se evidenciando qualquer prejuízo concreto decorrente do julgamento antecipado, razão pela qual,
a preliminar merece ser rejeitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GABRIEL HENRIQUE SOUZA SILVA
ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
BANCO HONDA S.A,

alegando, em síntese, que

em 01/09/2023 celebrou contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira requerida para aquisição de uma motocicleta Honda CG 160 FAN CBS, ano/modelo 2023/2023, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com entrada de R$ 6.343,00 e financiamento do saldo em 48 parcelas mensais de R$ 681,19.

Sustenta que foram incluídas no contrato tarifas acessórias que aumentaram significativamente o valor total, como IOF (R$ 67,87), Tarifa de Cadastro (R$ 790,00), Serviços de Terceiros (R$ 1.000,00), Tarifa de Registro (R$ 316,00) e Seguro Prestamista (R$ 831,19).

Argumenta que a taxa de juros aplicada é abusiva e que há prática de anatocismo (capitalização de juros) através da utilização da Tabela Price.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a manutenção na posse do bem, a abstenção de inserir o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, bem como, o reconhecimento do valor incontroverso. No mérito, requer a revisão das cláusulas contratuais com a declaração de nulidade daquelas alegadas como abusivas; exclusão de cobranças indevidas; repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor,

e declarou a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.000,00; declarou a nulidade da cláusula que prevê a contratação do Seguro Prestamista no valor de R$ 831,19; condenou a parte requerida à devolução simples dos valores pagos pelo autor a título de Serviços de Terceiros e Seguro Prestamista, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e, determinou que a instituição financeira requerida recalcule o saldo devedor do contrato, excluindo os valores referentes a Serviços de Terceiros e Seguro Prestamista

Inconformada, a parte
autora-recorrente
pugnou pelo provimento do recurso para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, com adequação à taxa média do BACEN,

declarou a ilegalidade da capitalização mensal e do uso da Tabela Price, determinando a substituição por sistema legal; determinou a revisão do contrato com recálculo do valor das parcelas e devolução dos valores pagos a maior; bem como requereu a condenação do requerido à indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte
requerida-apelante
sustenta em suas razões sobre a inexistência de ilegalidade na cobrança de serviços de terceiros e seguro prestamista; legalidade das cláusulas pactuadas; inexistência de vício de consentimento, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, com relação ao contrato celebrado em 01/09/2023, foi firmada a cédula de crédito bancário para empréstimo pessoa física (Id. 324311978), onde foram cobrados juros de 2,80%
a.m
(dois vírgula oitenta por cento), sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 2,64% (dois vírgula sessenta por cento), consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Ademais, o apelante alega que evidente que o método de amortização de juros aplicado pelo réu onera de forma oculta o consumidor, devendo este ser substituído pelo método legal.

Com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada, pois esta constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer ilegalidade na aplicação dos juros mediante o sistema de amortização "Tabela Price", amplamente utilizado nas operações bancárias. Logo, constatada a legalidade da capitalização no presente caso, não há razão para substituição pelo método legal.

Com relação a cobrança de Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cobrança é abusiva, conforme entendimento do STJ no REsp 1.578.553-SP que dispõe: "
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado."

No contrato em análise, não há especificação clara dos serviços que seriam prestados por terceiros, o que viola o dever de informação e transparência contratual previsto no art. 6o, III, do CDC, por isso, correta a sentença que declarou abusiva a referida cobrança, devendo ser restituída ao autor.

Outrossim, n
o caso em análise, verifica-se que houve a contratação de seguro de proteção financeira – prestamista no valor de R$ 831,19 (oitocentos e trinta e um reais e dezenove centavos) configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ no REsp 1.639.259-SP (Tema 972): "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Assim sendo, no caso em análise, não há evidências de que o autor teve ciência sobre a facultatividade da contratação do seguro ou que tenha tido a opção de escolher outra seguradora.

Pelo contrário, o seguro foi incluído no financiamento como condição para a concessão do crédito, configurando venda casada, conforme instrumento contratual anexado no Id. 324311960, por isso, merece ser mantida a sentença que declarou a nulidade da cláusula que prevê a contratação do seguro prestamista, com a consequente devolução do valor pago pelo autor.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TAXAS DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LICITUDE.
SEGURO PRESTAMISTA IMPOSTO COMO CONDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA
. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. FINANCIAMENTO DO IOF. VALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se questionam a capitalização mensal e a taxa de juros remuneratórios, a cobrança de tarifas bancárias, do seguro prestamista e do IOF financiado, com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.

]II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legalidade da capitalização mensal de juros; (ii) abusividade da taxa de juros remuneratórios; (iii) legalidade das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem; (iv) ocorrência da venda casada da contratação do seguro prestamista; (v) validade da pactuação do financiamento do IOF; (vi) possibilidade repetição do indébito em dobro; (vii) ocorrência de dano moral; (viii) redistribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após a MP no 1.963-17/2000.

4. A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não é abusiva, quando ausente prova de desproporção excessiva.

5. São lícitas as tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço.

6. A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha configura venda casada, sendo nula a cláusula correspondente.

7. É válido o financiamento do IOF quando expressamente convencionado. 8. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, inexistente má-fé da instituição financeira.

9. Não há dano moral sem demonstração de abalo extrapatrimonial concreto. 10. O parcial provimento do recurso impõe redistribuição proporcional da sucumbência, vedada a compensação, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a capitalização mensal de juros e a fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado quando expressamente pactuadas e não demonstrada abusividade.

2. A imposição de seguro prestamista sem livre escolha do consumidor configura venda casada, impondo a nulidade da cláusula e a restituição simples dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 51, § 1o; CC, art. 406; CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, e 98, § 3o; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.251.331/RS (Tema 621); REsp 1.639.259/SP (Tema 972); Tema 1.368/STJ”
(N.U 1041725-26.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 08/02/2026).

Assim, sendo, sem reparos a sentença que determinou a devolução

na forma simples dos valores pagos pelo autor a título de Serviços de Terceiros e Seguro Prestamista, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e, determinou que a instituição financeira requerida recalcule o saldo devedor do contrato, excluindo os valores referentes a Serviços de Terceiros e Seguro Prestamista, mantendo-se os demais encargos contratados.

Com relação ao argumento da parte autora de que restou configurado o dano moral, sem razão a recorrente, isso porque,

a simples cobrança de valores indevidos não gera, por si só, dano moral
in re ipsa,
sendo necessária a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No caso, não há comprovação de que a cobrança de valores indevidos tenha causado ao autor danos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TAXAS DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA IMPOSTO COMO CONDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. FINANCIAMENTO DO IOF. VALIDADE.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se questionam a capitalização mensal e a taxa de juros remuneratórios, a cobrança de tarifas bancárias, do seguro prestamista e do IOF financiado, com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.

]II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legalidade da capitalização mensal de juros; (ii) abusividade da taxa de juros remuneratórios; (iii) legalidade das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem; (iv) ocorrência da venda casada da contratação do seguro prestamista; (v) validade da pactuação do financiamento do IOF; (vi) possibilidade repetição do indébito em dobro; (vii) ocorrência de dano moral; (viii) redistribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após a MP no 1.963-17/2000.

4. A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não é abusiva, quando ausente prova de desproporção excessiva.

5. São lícitas as tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço.

6. A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha configura venda casada, sendo nula a cláusula correspondente.

7. É válido o financiamento do IOF quando expressamente convencionado. 8. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, inexistente má-fé da instituição financeira.

9.
Não há dano moral sem demonstração de abalo extrapatrimonial concreto
. 10. O parcial provimento do recurso impõe redistribuição proporcional da sucumbência, vedada a compensação, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a capitalização mensal de juros e a fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado quando expressamente pactuadas e não demonstrada abusividade.

2. A imposição de seguro prestamista sem livre escolha do consumidor configura venda casada, impondo a nulidade da cláusula e a restituição simples dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 51, § 1o; CC, art. 406; CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, e 98, § 3o; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.251.331/RS (Tema 621); REsp 1.639.259/SP (Tema 972); Tema 1.368/STJ
(N.U 1041725-26.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro,
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,

contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026